Tribunal: CARF
Processo: 23034.014549/2000-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/1996 a 01/05/1999
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a CF/1988, e no regime da Lei no 9424/96, bem como antes da publicação da Lei no 9.424/96, sendo considerados válidos pelo STF os decretos que estipularam as alíquotas da contribuição (Súmula Vinculante no 732 do STF).
NFLD. REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA. RELATÓRIO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 88.
A inclusão dos representantes legais da empresa na notificação para recolhimento do débito emitida pelo FNDE, lavrada exclusivamente contra a pessoa jurídica, não resulta em atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário autuado à pessoa indicada, nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal, tendo finalidade meramente informativa.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.014549/2000-06
ACÓRDÃO
2001-007.515 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOTUCATU TEXTIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/1996 a 01/05/1999
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FNDE.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a CF/1988, e no regime da Lei no 9424/96, bem
como antes da publicação da Lei no 9.424/96, sendo considerados válidos
pelo STF os decretos que estipularam as alíquotas da contribuição (Súmula
Vinculante no 732 do STF).
NFLD. REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA. RELATÓRIO OBRIGATÓRIO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 88.
A inclusão dos representantes legais da empresa na notificação para
recolhimento do débito emitida pelo FNDE, lavrada exclusivamente contra
a pessoa jurídica, não resulta em atribuição de responsabilidade pelo
crédito tributário autuado à pessoa indicada, nem comporta discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal, tendo finalidade meramente
informativa.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e
108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.515 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.014549/2000-06
2
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra a decisão proferida pela Coordenação-Geral
de Arrecadação, de Cobrança e do SME, aprovada pelo Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte, em face da notificação para recolhimento de débito no 109/2002, NFLD - DEBCAD no
49.900.866-7, consolidada em 19/02/2002, referente à contribuição ao salário educação,
originalmente lançado pelo FNDE, relativo às competências 10/1996 a 12/1998 e 05/1999, tendo
sido a contribuinte regularmente notificada, em 26/02/2002.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.515 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.014549/2000-06
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até a decisão recorrida, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 128/130):
1. Com base em Informação Fiscal de autoria do FCP Clóvis do Carmo Feitosa, matr.
1.565.443/0.954.755, datada de 25/06/99, foi emitida a Notificação para Recolhimento
de Débito em epígrafe, no valor de R$ 7.205,84 (sete mil, duzentos e cinco reais e oitenta
e quatro centavos), relativa às competências outubro a dezembro/96, janeiro a
dezembro/97 e janeiro a dezembro/98 e maio/99, cujo recebimento na empresa se
encontra confirmado pelo AR no RA 35.186387-3 BR, firmado em 26/02/2002.
2. A empresa apresentou defesa, datada de 07/03/2002, que recebeu o número de
expediente FNDE-TRAMITA N° 28220/02-1, constante a fls. 41 a 72, questionando:
1. A constitucionalidade do Salário-Educação
2. A aplicação da taxa SELIC no montante devido
3. A participação do Sócio Ricardo Pires Pereira como Corresponsável do Débito.
3. Com relação a constitucionalidade da contribuição do Salário-Educação, informamos
que a mesma se reveste de total legitimidade, ratificada na declaração de
constitucionalidade da Lei no 9.424, de 24/12/96, pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar
procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade no 3.0, por meio da decisão
publicada no Diário Oficial da União de 13/12/99, aduzindo decisão do STF, no mesmo
sentido, que considerou recepcionados pela Carta Magna de 1998, o Decreto-Lei no
1.422/75 e o Decreto no 87.043/82, ao julgar em 17/10/2001, o Recurso Extraordinário no
290/079-6, ratificando assim, a exigibilidade da cobrança da contribuição do Salário-
Educação desde o seu nascedouro até o advento da Lei no 9.424/96, inclusive no que diz
respeito a alíquota de 2,5% incidente sobre o total de remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados.
4. Quanto a atualização monetária pela Taxa SELIC, reportamo-nos ao Art. 34 da Lei n°
8.212/91, com redação dada na Lei n° 9.528/97: "As contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento,
pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o
art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e
multa de mora, todos em caráter irrelevável". O que comprova que a incidência da
referida taxa de juros resulta tão somente da aplicação da legislação previdenciária.
5. No que se refere a participação do Sr. Ricardo Pires Pereira como corresponsável pelo
débito em questão, destacamos que a empresa é devidamente constituída como cita a
requerente, porém, seus atos ocorrem por meio de seus representantes legais,
devidamente nomeados.
6. Diante do exposto, consideramos improcedentes as alegações apresentadas pela
empresa. Sugerimos, portanto, o encaminhamento do presente processo ao Sr. Diretor
Financeiro, propondo o indeferimento da defesa pelo Presidente do FNDE, informando
que o débito com os acréscimos legais importa, hoje, em R$ 8.417,86 (oito mil,
quatrocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), conforme Quadro de
Atualização de Débito, às fls. 107/108.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.515 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.014549/2000-06
4
Cientificada da decisão, em 20/10/2003 (fls. 138), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 17/11/2003, recurso voluntário (fls. 139/165), insurgindo-se contra a
manutenção do lançamento, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 - DOS FATOS; 2 -
PRELIMINARMENTE: 2.1 – Da ilegalidade das limitações impostas ao direito de recorrer no âmbito
administrativo; 2.2 – Da ilegalidade da exclusão do sócio, como corresponsável do débito ora
guerreado; 3 – DO MÉRITO: 3.1 – A instituição do salário educação; 3.2 – Ilegalidade da
exigibilidade do salário educação após a Constituição de 1998; 3.3 – Da ilegalidade da exigência da
contribuição ao salário educação sobre os pagamento efetuados a título de pró-labore e
autônomos; 3.4 – Os dispositivos constitucionais violados: 3.4.1 – Violação ao princípio da estrita
legalidade; 3.4.2 – Necessidade de Lei Complementar; 3.4.3 – Prazo para exigibilidade das
contribuições; 3.4.4. – Do desrespeito ao devido trâmite legislativo da elaboração da Lei no
9.424/96; 3.5 – O entendimento jurisprudencial; 3.6 – Da incidência de juros moratórios nos
termos do artigo 161, parágrafo 1o d CTN; 3.7 – Da taca SELIC e da inaplicabilidade dos juros por
ela calculados sobre indébitos tributários. Requer, ao final, a improcedência da notificação fiscal,
com o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou caso assim não entenda, seja reconhecido o
direito ao pagamento do principal, com a exclusão dos acréscimos legais imputados, bem como a
exclusão do representante legal da empresa do polo passivo da presente notificação fiscal.
Com advento da Lei no 11.457/07, que transferiram os processos administrativos
fiscais das contribuições sociais devidas a terceiros para a RFB, os débitos de salário educação
constituídos pelo FNDE também foram migrados dos sistemas de controle próprios do FNDE para
os sistemas de controle de lançamento e de cobrança da RFB (fls. 216/217), tendo o presente feito
sido encaminhado ao CARF para apreciação do recurso interposto, restando, por conseguinte,
nulo o acórdão do Conselho Deliberativo do FNDE, de 20/10/2006, que não conheceu do recurso
interposto por falta de depósito recursal (fls. 224/225).
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrida em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
229).
Em 26/04/2024, com a alteração da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, que
aprovou o novo RICARF, pela Portaria MF no 528, de 02/04/204, que importou na extinção da 3a
Turma Extraordinária desta 2a Seção, o processo foi enviado para novo sorteio no âmbito das
turmas extraordinárias desta 2a Seção (fls. 230), sendo-me distribuído em 05/06/2024, para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.515 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.014549/2000-06
5
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da contribuição ao Salário Educação (FNDE):
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias sobre o Salário
Educação, originalmente lançado pelo FNDE, cuja falta de recolhimento foi constatada pelo INSS
em fiscalização realizada na empresa, quando também se verificou a existência de convênio entre
o contribuinte e o FNDE, importando na apuração do crédito tributário no montante principal de
R$ 3.679,42, conforme se depreende da NFLD - DEBCAD no 49.900.866-7, consolidada em
19/02/2002, com ciência da contribuinte, em 26/02/2002.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
na decisão recorrida (fls. 128/130) e aliado aos informes contidos na informação fiscal produzida e
na notificação para recolhimento de débito - NRD (fls. 38 e 39/42), não há como prosperar a
pretensão recursal.
De fato, o cerne da discussão recursal reside na constitucionalidade da incidência da
contribuição para o FNDE (salário educação) sobre o período lançado.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no 2402-009.616 (sessão de 03/02/2023),
onde o ilustre presidente e relator Mário Hermes Soares Campos, com percuciência assim
manifestou, cujas razões de decidir perfilho:
Quanto à exigência da contribuição para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (Salário-Educação) no período objeto da presente notificação, o Supremo
Tribunal Federal também já se manifestou a respeito do tema, assentando entendimento,
conforme julgamento ocorrido em 02/02/2012, sob o rito de repercussão geral (art. 543-
B do CPC/73), no RE no 660.933/SP, no sentido de que tal cobrança é constitucional, seja
em período anterior, seja em período posterior à promulgação da atual Carta
Constitucional. Tal conclusão é objeto da Súmula 732 daquela Corte Superior, verbis: “É
constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969,
seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.” O acórdão
prolatado no referido RE no 660.933/SP, apresenta a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS
DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS
CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.515 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.014549/2000-06
6
Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição do
salário educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988,
e no regime da Lei 9.424/1996.
A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e
87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes.
Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar
provimento ao recurso extraordinário da União.
Para total deslinde da questão, destaco os seguintes excertos do voto do relator, Ministro
Joaquim Barbosa:
(...)
Saliento que a constitucionalidade da cobrança da Contribuição do Salário
Educação foi objeto da Súmula 732/STF:
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIOEDUCAÇÃO, SEJA
SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E NO REGIME
DA LEI 9424/1996.
Também há precedentes desta Corte no sentido da validade do Decreto-Lei
1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982, em razão da natureza não
tributária da Contribuição do Salário-Educação na vigência da ordem constitucional
anterior. Confiram-se: RE 290.079 (rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de
04.04.2003); RE 272.872 (rel. Min Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 10.10.2003) e
RE 458.905- AgR (de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 26.10.2007).
(...)
Como a matéria já conta com inúmeros precedentes, inabalados no decorrer de
todos estes anos, também proponho que esta Suprema Corte confirme a
jurisprudência, para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela
União.
Conforme se verifica dos excertos da decisão acima reproduzidos, assim como o
enunciado da Súmula no 732/STF, diferentemente da tese defendida pela contribuinte, foi
reconhecida a regularidade da cobrança do Salário-Educação em todo o período objeto
da presente notificação, sendo, inclusive, expressamente validados os decretos que
estipularam as alíquotas da contribuição. Sem razão assim a recorrente, devendo ser
mantida a cobrança.
Portanto, lastreado na legislação de regência e com especial destaque para o
entendimento jurisprudencial do STF (Tema 518: Compatibilidade da contribuição destina ao
custeio da educação básica com as Constituições de 1969 e de 1988) – restando, diga-se de
passagem, demonstrada a constitucionalidade da cobrança do Salário Educação inclusive sobre
pagamentos efetuados a título de pró-labore e autônomos – razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de exclusão do dirigente como corresponsável pelo débito
lançado, nada a prover. No que tange à suposta atribuição de responsabilidade dos representes
legais, vale destacar que a mera indicação do representante legal na NRD (FLS. 39) não têm tal
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.515 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.014549/2000-06
7
finalidade já que a natureza do referido registro é meramente informativa ou cadastral e não
imputa à pessoa física arrolada a condição de devedor, o qual sequer foi intimado a compor o polo
passivo da presente demanda fiscal. Tal matéria, aliás, já se encontra sumulada neste CARF,
culminando com a edição da súmula 88:
Súmula no 88:
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação à incidência de juros moratórios à taxa SELIC sobre indébitos tributários,
melhor sorte não lhe socorre, uma vez que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No que se refere as supostas violações aos princípios constitucionais, conforme
aventado, com especial destaque para a estrita legalidade, também nada a prover. Como é sabido,
este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei
tributária, cuja matéria já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.515 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.014549/2000-06
8
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, no que tange ao arrolamento ou depósito recursal, suscitada em sede
preliminar, vale destacar que a questão já restou superada, ao teor da Súmula Vinculante n° 21 do
STF, não sendo mais cabível sua exigência para seguimento e admissibilidade recursal, portanto
nada a prover no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume a exigência fiscal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 238
DF CARF MF
Original